Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722042-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: SÍLVIA DA COSTA DE ALMEIDA, EDMUNDO PEREIRA DA SILVA, ROBERTO MOHAMED AMIN JÚNIOR, MARGARIDA MARIA CARDOSO, ALESSANDRA SOUZA CHAICOSKI, CARLOS ARTUR SOUZA CHAICOSKI, LUCIANO FRANCISCO ALVES, DEBORAH MATUELLA CHAICOSKI, LEANDRO SOUZA CHAICOSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO SÍLVIA DA COSTA DE ALMEIDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Aduzem que o acórdão vergastado se manteve contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam que o apelo não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Asseveram que o dissídio jurisprudencial está configurado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018